Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A criança tem direito a educação, o qual deve ser garantido pelo Estado. Entretanto, embora o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos tenha assento constitucional, não se traduz em direito subjetivo da parte exigir do Estado a matrícula de seu filho na escola por ela indicada nem tampouco que funcione em tempo integral, porquanto depende de políticas públicas para ser implementada.
2. Havendo lista de espera, a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia.
3. Não se pode olvidar que a concretização do direito à educação infantil depende da implementação de políticas públicas. Ignorar essa premissa, s. m. j., é contribuir para a inviabilização total do sistema.
4. Apelo conhecido e desprovido.Unânime.